Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-97.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000579-97.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE OLINDINA Procurador: JOSÉ MARIANO VIANA MUNIZ FILHO APELADA: GICÉLIA MARIA SANTANA ANDRADE Advogados: ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE OLINDINA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA INTEGRAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. ADEQUAÇÃO DA JORNADA. UM TERÇO RESERVADO PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE. TEMA 958/STF. ADI N. 4167. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS. DESCUMPRIMENTO. COMPENSAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PERCENTUAL. DESPROPORCIONALIDADE. DIFERENÇA DEVIDA. DIREITO RECONHECIDO. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. ENTE MUNICIPAL QUE GOZA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000579-97.2018.8.05.0183, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.